Tribunal: TJSP
Processo: 2186492-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de AIIM lavrado contra a autora, ora agravante, em função de diversas infrações à sistemática de recolhimento de ICMS – Oferecimento de seguro-garantia para fins de suspensão da exigibilidade do crédito – Possibilidade – Quantia contratada no seguro-garantia que representa o valor total da multa aplicada, subtraída quantia já paga administrativamente, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de AIIM lavrado contra a autora, ora agravante, em função de diversas infrações à sistemática de recolhimento de ICMS – Oferecimento de seguro-garantia para fins de suspensão da exigibilidade do crédito – Possibilidade – Quantia contratada no seguro-garantia que representa o valor total da multa aplicada, subtraída quantia já paga administrativamente, de modo a viabilizar a pretendida suspensão da exigibilidade do crédito – Recurso provido.